Tribunal: STF
Processo: RE 1414705
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. CORREÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE  INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra decisão da minha relatoria, in verbis:  



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver omissão na decisão embargada, uma vez que a não houve manifestação quanto “a vinculação constitucional das verbas do FUNDEF para a manutenção e desenvolvimento da educação, nos termos do art. 60 do ADCT (...). a impossibilidade de reconhecimento da interrupção da prescrição em decorrência do ajuizamento da ação coletiva por associação (...) por não possuir legitimidade para representar o Município, a ação coletiva ajuizada por associação não pode ser considerada como marco interruptivo da prescrição (...) quanto à aplicação de juros e correção monetário da complementação do FUNDEF”. 



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.  



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante.



    É o relatório. DECIDO. 



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO-VMAA. FIXAÇÃO PELA MÉDIA NACIONAL. LEI Nº 9.424/96. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ANO DE 2006, EM FACE DA EXTINÇÃO DO FUNDEF E DA INSTITUIÇÃO DO FUNDEB (EC Nº 53/2006). 1. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, através do qual o município objetou o pagamento, a título de indenização, do valor devido em razão da complementação repassada a menor, por erro na fixação nas portarias editadas pela União do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB para os exercícios financeiros de 2001 e 2007, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Legitimidade passiva da União, vez que o art. 6º da Lei nº 9.424/96 dispõe ser a responsável pela complementação dos recursos do FUNDEF a que se refere o art. 1º da referia norma, sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 3. Embora o FUNDEF tenha sido extinto pela MP nº 339/06, remanesce o interesse de agir do autor relativamente às diferenças devidas até o ano de 2006, de responsabilidade da União. Preliminar afastada. 4. A citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excepcionando-se as causas de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC. A citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, ainda que tenha sido aquele feito julgado extinto sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam , produz o referido efeito, funcionando como causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da presente demanda. Precedentes do STJ. 5/6 5. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva no ano de 2006, voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 13.02.2014, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então e até o ajuizamento desta causa em 2015. 6. Para fins de complementação pela União ao FUNDEF (art. 60 do ADCT, com redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA) de que trata o art. 6.º, § 1º, da Lei n.º 9.424/96 deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (art. 534-C do CPC). 7. Limitação da condenação ao ano de 2006, vez que o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC nº 56/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT e foi regulamentada pela Lei n.º 11.494/07, disciplinando-se diversamente o financiamento do ensino básico no país. 8. Majoração dos honorários para 5% do valor da condenação, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do CPC, dado o valor atribuído à causa de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Apelação da União e Remessa Necessária improvidas e Apelação do Município provida.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXI, 97, 100, § 12, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente quanto à forma de incidência dos juros e correção monetário da complementação do valor devido do FUNDEF. Destaco da decisão de provimento do recurso especial a seguinte fundamentação:



    “Ademais, o disposto no art. 1º, F, da lei em comento somente é cabível no que concerne aos juros moratórios, ou seja, sua atualização deve seguir os índices da caderneta de poupança. Logo, é somente neste ponto que o Tribunal de origem deve reformar sua decisão, visto que definiu que os juros de mora devem ser atualizados sob o parâmetro do Manual de Cálculos para a Justiça Federal em vigor.



    (...) dou parcial provimento ao Recurso Especial, apenas no tocante à aplicação do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009, à atualização dos juros de mora”.



     O apelo extremo, portanto, está prejudicado nesta parte, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto no tocante aos encargos moratórios e de atualização da moeda, decorrente da substituição parcial do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    No mais, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Melhor sorte, ademais, não merece a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito. Isso porque, como sabido, a citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excetuadas as hipóteses de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC, e, na espécie, a citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, operou tal efeito, não obstante a posterior extinção do processo sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam reconhecida pelas Cortes Superiores. 



    De fato, não há dúvidas, in casu , quanto à configuração da causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da ação individual, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. 1. A citação válida, ainda que realizada em processo extinto sem resolução do mérito, ressalvadas as hipóteses de inação do Autor, previstas nos incisos II e III do art. 267 do Código de Processo Civil, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, que reinicia seu curso a partir do último ato do processo. Precedentes do STJ . 2. Nas ações coletivas que buscam a tutela de direitos individuais homogêneos, o Substituído, titular do direito vindicado, a teor dos arts. 103, § 2.º, e 104, da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor -, é induzido a permanecer inerte até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade do ajuizamento da ação individual, pois, na lição do Ministro Teori Albino Zavascki, a ele será imposto "...um risco adicional: aos litisconsortes, o de sofrer os efeitos da sentença da improcedência da ação coletiva; e aos demandantes individuais, o risco de não se beneficiarem da sentença de procedência". (in "Processo Coletivo - Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos -, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, pg 203.) 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento sufragado na Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1/4 4. E, nas execuções contra a Fazenda Pública, o lapso prescricional somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32; resguardado o prazo mínimo de cinco anos, a teor da Súmula n.º 383/STF. 5. Transitada em julgado em 05/11/2002 a sentença genérica proferida na ação coletiva n.º 95.00.8957-2/PR, o Sindicato promoveu a execução coletiva, que foi extinta em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade do Ente Coletivo para promover a execução, em decisão transitada em 13/01/2006. Assim, interrompido restou o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32. 6. Ajuizada a presente execução individual em 20/11/2007, é de ser afastada a ocorrência da prescrição, na medida em que proposta antes do prazo de dois anos e meio, computados a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhecera a ilegitimidade do Sindicato. 7. Agravo regimental desprovido". (grifos acrescidos) (STJ, AGRESP 1143254, 5.ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, DJE: 13.02.2012). 



    Ora, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Assim, na espécie, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva supracitada, no ano de 2006, voltou a correr apenas na data do trânsito em julgado da sentença extintiva proferida na referida ação, que se deu em 13.02.2014 (conforme documentos acostados com a inicial). Portanto, ajuizada a presente demanda em 2015, clarividente que não decorridos dois anos e meio desde então, não havendo que se falar em prescrição.“



    Assim, no que se refere à alegação de ilegitimidade e da prescrição reconhecida, conforme se constata do trecho transcrito do acórdão recorrido na decisão agravada, a questão foi decidida a partir da legislação processual infraconstitucional, sendo inviável sua revisão via recurso extraordinário. Revela-se ofensa indireta à Constituição da República, assim como seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Por oportuno, reitero os precedentes citados na decisão agravada, por terem analisado questão semelhante a dos autos: ARE 1.179.473-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019, ARE 840.432-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/12/2014, RE 637.135-RG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/8/2022; RE 1.253.470, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/2020.



    Demais disso, a análise sobre a possibilidade de eventual retenção dos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, destacados do valor principal da condenação, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei 9.424/1996 e Decreto 2.264/1997), o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Com efeito, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria o necessário exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.015.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. IV - Com a negativa de seguimento ao recurso especial, permaneceu incólume o fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. V - Agravo regimental improvido.” (RE 634.597- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/9/2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 990.511-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/2020) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.130.767-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/3/2020)  



    Ressalto, ainda, que no voto do acórdão recorrido não se observa divergência quanto ao delimitado sobre a vinculação dos recursos integrantes do FUDEF à finalidade constitucionalmente permitida, qual seja, o desenvolvimento da educação, na forma do decidido na ADPF 528, in verbis: 



      “De fato, faz jus o Município autor ao pagamento das diferenças de complementação dos recursos do FUNDEF nos anos de 2001 a 2006, após cálculo do VMAA na forma prescrita na Lei nº 9.424/96, não sendo cabível, contudo, a condenação da demandada ao pagamento de qualquer diferença relativa ao ano de 2007, tendo em vista a extinção do FUNDEF neste ano, por força da Emenda Constitucional nº 53/2006, que o substituiu pelo FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, firmando outras diretrizes para fins de financiamento do sistema educacional. (...) DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a União ao pagamento, em favor do requerente, das diferenças de complementação dos recursos do FUNDEF nos anos de 2001 a 2006, após cálculo do VMAA na forma prescrita no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96. Os valores atrasados sofrerão incidência de juros de mora e correção monetária, de acordo com o Manual de Cálculos para a Justiça Federal em vigor. (...) Condeno ainda a União ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os termos do art. 20 do CPC." 



    Em relação aos honorários, discordo do valor fixado na sentença, daí porque entendo que devem ser majorados. Levando-se em conta que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), bem assim que os repasses versam sobre os exercícios de 2001/2006, majoro a verba honorária para 5% do valor da condenação, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do CPC.“



    Ex positis, reconsidero a decisão embargada, prejudicados os embargos de declaração, para julgar prejudicado em parte o recurso (inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), quanto ao provido no respectivo REsp pelo Superior Tribunal de Justiça, e, quanto ao mais alegado, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente